Tribunal: TJDFT
Processo: 0749726-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0749726-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATIA RODRIGUES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por KATIA RODRIGUES DOS SANTOS contra a decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública que, nos autos da Ação de Conhecimento n. 0707475-42.2020.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, entendeu por não apreciar liminarmente o pedido de fornecimento do medicamento ABEMACICLIBE 150 mg de 12/12 horas por 12 meses, não padronizado pelo SUS, sem o prévio parecer do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS/TJDFT), no prazo de 30 dias, atestando a imprescindibilidade da medicação e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, no tratamento da doença que acomete a parte autora e suas especificidades (ID 21485576). Em suas razões recursais (ID 21485574), informa a realização do tratamento de câncer de mama no ano de 2019, contudo, diante da recidiva da doença, alastrando-se à área próxima ao pulmão, necessita do medicamento ABEMACICLIBE 150 mg de 12/12 horas por 12 meses, conforme indicação médica. Afirma a urgência no início do tratamento, haja vista o risco de morte, conforme relatório apresentado por oncologista do HRT em 12/11/2020. Ademais, segundo o documento, há dezenas de medicações oferecidas pelo SUS, mas nenhuma substitui a terapêutica indicada. Esclarece a impossibilidade de arcar com o custeio do remédio, por ser técnica de enfermagem da rede pública, com renda líquida pouco maior que R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), haja vista o custo mensal do medicamento corresponder ao valor mínimo orçado em R$ 20.948,22 (vinte mil novecentos e quarenta e oito reais e vinte e dois centavos), e, do período de 12 meses indicado para o tratamento totalizar o montante de R$ 251.378,64 (duzentos e cinquenta e um mil). Por fim, aduz não ser razoável esperar o prazo de 30 dias concedidos para a emissão da nota técnica pelo NATJUS, diante do risco de o câncer atingir o pulmão em proporções irreversíveis. Com tais argumentos, pleiteia a antecipação da tutela recursal para determinar à agravada que disponibilize, no prazo máximo de 48 horas, o medicamento ABEMACICLIBE 150 mg de 12/12 horas por 12 meses, na quantidade de 60 comprimidos por mês, sob pena de multa diária pelo descumprimento. Ademais, não sendo fornecida a medicação no prazo estabelecido, seja o valor sequestrado nas contas do Réu/Agravado, para compra pela própria Recorrente, mediante apresentação de recibo nos autos. No mérito, requer seja a decisão liminar confirmada. Sem preparo, em razão da concessão da gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante insurge-se contra a decisão que entendeu por não apreciar liminarmente o pedido de fornecimento do medicamento ABEMACICLIBE 150 mg de 12/12 horas por 12 meses, não padronizado pelo SUS, sem o prévio parecer do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS/TJDFT), no prazo de 30 dias, atestando a imprescindibilidade da medicação e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, no tratamento da doença que acomete a parte autora e suas especificidades (ID 21485576). Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias;” Em análise preliminar da controvérsia, verifico a plausibilidade do direito pleiteado. Compulsando os autos, a agravante foi diagnosticada com câncer de mama (carcinoma ductal infiltrante da mama), em 19/02/2019, submetida a quimioterapia neoadjuvante, seguida de cirurgia, radioterapia e bloqueio hormonal com tamoxifeno. Diante da recidiva da doença no local anteriormente afetado e em área próxima (pulmão), o médico oncologista prescreveu o tratamento com a medicação ABEMACICLIBE 150 mg de 12/12 horas por 12 meses, indicando a necessidade de início “o mais breve possível, devido ao risco de piora clínica com progressão de doença e, consequentemente, risco de morte”. (ID 21485577 - Pág. 15). O direito à saúde está estatuído no artigo 196 da Constituição Federal como direito social universal e igualitário, in verbis: A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. De igual forma dispõe o artigo 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal: Art. 207. Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei: (...) XXIV - prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde. Nesse contexto, em sede de cognição sumária, não há como negar o direito subjetivo da agravante ao recebimento do fármaco, prescrito por médico especialista, ao tratamento da recidiva do câncer que a acomete. O fato de a terapêutica recomendada não constar do protocolo clínico previsto na Secretaria de Saúde não elide o mencionado direito subjetivo, sobretudo quando o relatório médico expõe a imprescindibilidade do tratamento sugerido. A propósito, no julgamento do Resp. 1.657.156/RJ (tema: 106), em regime de recursos repetitivo, firmou-se a tese de que “a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”. (REsp 1.657.156/RJ, 1a Seção, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 04/05/2018). No caso, observa-se preenchidos os requisitos a justificar a concessão do medicamento não padronizado pelo SUS, pois o conteúdo do relatório médico indica o medicamento prescrito, bem como a ineficácia de substituição por outros incorporados no protocolo da SES/DF (ID 21485577 - Pág. 15); demonstrada a incapacidade de a agravante arcar com o custeio do tratamento, conforme o contracheque apresentado (ID 21485577 - Pág. 14); e, por fim, o fármaco possui registro na ANVISA (ID 21485577 - Pág. 18). Por derradeiro, não obstante o Enunciado n. 18 do CNJ recomende que, se possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por NATJUS, depreende-se a urgência do pleito, haja vista a possibilidade de agravamento da doença e até risco de morte em razão da demora na dispensação do medicamento. Assim, afigura-se flagrante o perigo de dano irreversível a legitimar a concessão da medida sem o prévio parecer técnico. De outro vértice, não vislumbro prejuízo irreparável ao agravado, pois, em caso de improcedência, poderá exigir os valores despendidos. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar ao recorrido que custeie a medicação prescrita pelo médico da agravante – ABEMACICLIBE 150 mg de 12/12 horas por 12 meses – na dose por ele indicada, em 48 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Dispenso informações. Intimem-se. A parte agravada para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 19 de novembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator